Tribunal: TJBA
Processo: 0000012-05.2005.8.05.0008
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000012-05.2005.8.05.0008

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINOBELINO DOURADO NETO

Advogado(s)
:
WILIAM FERREIRA EVANGELISTA

APELADO: AMERICA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
SANDRO RODRIGUES BARBOSA, JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS SEM ACEITE
e sem comprovante da prestação de serviço ou entrega da mercadoria, mas acompanhadas da nota fiscaL.
DOCUMENTOS ACOSTADOS APTOS À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
monitória
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por SINOBELINO DOURADO NETO contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória ajuizada por AMÉRICA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 254.673,02. A sentença reconheceu a suficiência documental para a constituição da obrigação e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da idoneidade das duplicatas desprovidas de aceite e desacompanhadas de prova da entrega das mercadorias para a propositura da ação monitória, bem como da possibilidade de sua conversão a partir de ação de execução indeferida por inidoneidade formal dos mesmos títulos.

III. Razões de decidir

1.

A duplicata, mesmo sem aceite e sem comprovante de entrega, pode instruir ação monitória se acompanhada da nota fiscal e do protesto regular.

2.

A jurisprudência admite a ação monitória com base em prova escrita que revele indícios da dívida, sem exigir título executivo pleno, conforme o art. 700, I, do CPC.

3.

O protesto não impugnado gera presunção de reconhecimento da dívida pelo devedor.

4.

A conversão da execução em monitória é admitida quando ausentes os requisitos para a via executiva, mas presentes os elementos mínimos exigidos para a via monitória.

5.

Ausente comprovação, pelo apelante, de vícios nos documentos apresentados ou de inexistência do negócio jurídico subjacente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A duplicata protestada, ainda que sem aceite e desacompanhada de comprovante de entrega, é documento idôneo à propositura de ação monitória, desde que acompanhada da nota fiscal”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000012-05.2005.8.05.0008
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA